Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0710252-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLELA MARMORES E GRANITOS LTDA - ME AGRAVADO: DL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VILLELA MARMORES E GRANITOS LTDA - ME contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília (autos no 0708657-75.2024.8.07.0001) que indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no. 189753178). 2. Nas razões de ID no 56963802, o agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida pleiteada. 3. Alega que as partes mantinham relação contratual locatícia e a parte agravada emitiu notificação de oferta de compra e venda do imóvel. Em atenção ao direito de preferência (art. 27, parágrafo único da Lei no. 8.245/19910, a parte recorrente aceitou a proposta para pagamento do valor de R$ 9.300.000,00 (nove milhões e trezentos mil reais) à vista, com objetivo de adquirir a propriedade do bem. 4. Ocorre que a ré teria incidido em comportamento contraditório ao ajuizar ação antinômica de despejo por denúncia fazia, sem motivo, em afronta ao direito de preferência por aquela via oblíqua, claramente delineada a fraude processual. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para “a averbação na matrícula no 19.649, da não transferência da propriedade do imóvel circunscrito SIA TRECHO 03 LOTES 1620 a 1650 GUARÁ -D.F. até sentença definitiva de mérito” e sua manutenção na sede estatutária em seu regular exercício de retenção. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando os efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 56965794 e 56965795). 7. O relator originário determinou a manifestação do agravante para se manifestar acerca do pagamento do preço acordado (ID no. 57018872). 8. Manifestações juntadas aos IDs no. 57309443 e 58922539. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 11. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 12. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 13. O agravante defende a ocorrência de burla ao direito de preferência previsto na Lei do Inquilinato, uma vez que a parte agravada não aceitou o pagamento do preço. Bem por isso, objetiva a outorga compulsória da escritura do imóvel. 14. Todavia, não há elementos documentais que justifiquem a concessão da medida de plano. 15. Consta ao ID no. 189216763, p. 1, que a primeira oferta de terceiro ocorreu no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). A contraproposta apresentada pela parte agravante (ID no. 189216763, p. 3⁄4) considerou o valor da proposta, mas objetivou um abatimento no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por supostas benfeitorias existentes no local, ocasionando, de forma transversal, um abatimento no valor da compra e venda. 16. Posteriormente, a locadora encaminhou nova proposta de terceiro, no valor de R$ R$ 9.300.000,00 (nove milhões e trezentos mil reais) – ID no. 189216763, p. 20, ocasião na qual a parte autora aceitou a proposta em contranotificação, afirmando que procederia ao pagamento à vista (ID no. 189216763, p. 26/27). 17. O pagamento à vista foi reiterado na petição de ID 57309443. 18. Apesar das alegações recursais de que inexistiu qualquer resposta da parte agravada acerca da contranotificação, verifica-se ao ID 189216763, p. 35 que as partes debateram a proposta e a recusa ocorreu pela locatária pela falta de comprovação de recursos suficientes para pagamento do imóvel, consoante correspondência eletrônica datada de 15 de novembro de 2023. 19. Mesmo após o ajuizamento da ação, os pedidos formulados se referem somente à manutenção no imóvel e impedimento de transferência até o resultado da lide, sem qualquer consideração acerca do depósito do preço para resolução da contenda, apesar de a parte reiterar que possui os recursos financeiros disponíveis. 20. Soma-se a isso o fato de que já ocorreu o Despejo da empresa nos autos do Processo no. 0752437-02.2023.8.07.0001, restando pendente a discussão sobre benfeitorias, que será realizada na via própria, sem prejuízo da cobrança das verbas devidas a título de aluguel e IPTU pela locadora, sendo incabível sua manutenção no imóvel por esta via, alegando direito de retenção ou preferência. 21. Apesar dos motivos esposados nos autos e da alegada urgência, não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação da regra ordinária processual. 22. É preciso oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, para verificar, por exemplo, se a contraparte aceita o pagamento do preço via depósito judicial, considerando o intenso histórico de litígio e inadimplência da parte recorrente. Obiter dictum, é de frágil consistência, para não dizer que é inexistente antes da manifestação na origem, o direito de preferência após o despejo decretado judicialmente. Há indícios de má-fé processual a serem apurados também na origem. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Os autos deverão aguardar o retorno do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira na Secretaria. 28. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto/Regimental